Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-27.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, do Código Penal c/c arts. 5o, III, e 7o da Lei 11.340/06). O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa e a revogação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa; (iv) verificar a possibilidade de revogação das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A sentença está devidamente fundamentada, com exposição clara das razões de convencimento do juízo, inexistindo nulidade por ausência de motivação.
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, como prontuário médico e fotografias das lesões.
4. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos colhidos judicial e extrajudicialmente e comprovados pelo prontuário médico e pelas fotografias produzidas na data dos fatos.
5. A alegação de embriaguez do réu não descaracteriza o dolo, tampouco justifica a desclassificação para lesão culposa, pois os elementos dos autos demonstram a intenção de agredir.
6. A manutenção das medidas protetivas por mais seis meses é razoável e adequada, considerando a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de sua manifestação inequívoca da inexistência de risco à sua integridade física e emocional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido. Medidas protetivas mantidas.
Tese de julgamento:
1. A sentença condenatória está devidamente fundamentada quando expõe de forma clara as razões de convencimento do juízo.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em casos de violência doméstica.
3. A embriaguez do agente não exclui o dolo nem autoriza a desclassificação da conduta para lesão culposa.
4. A manutenção das medidas protetivas é legítima enquanto persistir situação de risco à vítima.